Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. PENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO NÃO PERMITIDA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Apesar da literalidade da lei, é possível a penhora do bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia do devedor, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa.
4. Não tem sentido jurídico-constitucional impedir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor poderia vender o imóvel e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito dos credores.
5. Recurso conhecido e não provido.